Tribunal: TJMT
Processo: 0005004-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005004-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.787.132/0001-69 (APELANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), GERSON SULZBACHER - CPF: 616.163.620-49 (APELANTE), NUTRIBEM AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.310.862/0001-22 (APELADO), AMARILDO PEREIRA - CPF: 485.282.349-91 (ADVOGADO), SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.787.132/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INTEMPESTIVIDADE – CITAÇÃO POSTERIOR DE CORRÉU – PRAZO INDIVIDUALIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA –
PROVIMENTO DO RECURSO
.

Em caso de pluralidade de executados, o prazo para apresentação de embargos à execução deve ser contado individualmente para cada um, a partir da juntada do respectivo mandado de citação, conforme prevê o art. 915, §1o, do CPC.

A sentença deixou de considerar a data da efetiva citação do recorrente, ocorrida em 22/02/2019, com juntada em 12/03/2019, sendo os embargos protocolados em 02/04/2019, dentro do prazo legal de 15 dias úteis.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0005004-48.2019.8.11.0041

APELANTE:

GERSON SULZBACHER

APELADO:

NUTRIBEM AGRONEGOCIOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERSON SULZBACHER
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 0005004-48.2019.8.11.0041, opostos por
SOPHIA AGRONEGÓCIOS LTDA
e seu sócio, ora apelante, contra a Execução de Título Extrajudicial no. 0035720-68.2013.8.11.0041 promovida por
GENESIS AGRONEGÓCIOS LTDA
, que rejeitou liminarmente os embargos à execução, por intempestividade, com fulcro no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do mesmo diploma processual, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o juízo de primeiro grau deixou de apreciar questão essencial, qual seja, a sua citação em momento diverso daquela da corré Sophia Agronegócios Ltda., com quem também figura nos embargos como parte embargante.

Alega que seus embargos foram tempestivamente apresentados, pois sua citação ocorreu apenas em 22/02/2019, com a respectiva juntada em 12/03/2019, razão pela qual o prazo de 15 dias previsto no artigo 915, §1o, do CPC, não poderia ter sido contado a partir da citação da empresa, que se deu ainda em 2017.

Requer, assim, a anulação da sentença para que os embargos sejam apreciados quanto ao mérito ou, alternativamente, que o Tribunal reconheça a tempestividade dos embargos e julgue-os procedentes, nos termos da inicial (Id. 279036757).

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada/apelada Genesis Agronegócios Ltda., que requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

No mérito, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, asseverando que os embargos foram propostos de forma extemporânea, após o decurso de mais de um ano e sete meses da juntada do mandado de citação nos autos da execução principal, o que configura preclusão temporal.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da condenação da embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários (Id. 279036762).

O preparo recursal foi recolhido (Id. 279036760).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
GERSON SULZBACHER
contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, por reputá-los intempestivos, com fulcro no art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC).

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da tempestividade dos embargos à execução opostos pelo apelante, pessoa física, em litisconsórcio com a pessoa jurídica
SOPHIA AGRONEGÓCIOS LTDA
., no bojo da execução promovida por
GENESIS AGRONEGÓCIOS LTDA
.

Convém fazer uma pequena ressalva, pois embora os embargos à execução tenham sido, formalmente, intitulados também em nome da empresa Sophia Agronegócios Ltda., que já havia sido anteriormente citada, é possível verificar, a partir da leitura atenta da petição inicial, que os fundamentos apresentados dizem respeito, de maneira substancial e concreta, à defesa dos interesses da pessoa física de Gerson Sulzbacher.

Na verdade, o embargante sustenta de forma expressa que não integra a obrigação executada, porquanto não participou diretamente da contratação exequenda, tratando-se de responsabilidade atribuída exclusivamente à pessoa jurídica da qual é sócio.

Assim, os embargos deduzem a ilegitimidade passiva de Gerson para figurar no polo da execução, invocando os arts. 45 e 50 do Código Civil e reiterando a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, circunstância que evidencia que o pedido estava, desde o início, voltado à proteção da esfera jurídica individual do ora apelante.

Ocorre que a sentença recorrida fundamentou-se exclusivamente na data da juntada do mandado de citação da empresa Sophia Agronegócios Ltda., que ocorreu em
18/09/2017
(Id. 279036669 - Pág. 56), e concluiu pela
intempestividade dos embargos
, protocolados apenas em 02/04/2019, ou seja, mais de um ano e seis meses após o termo inicial considerado.

Contudo, tal raciocínio desconsidera por completo a individualização processual entre os executados, no tocante à fluência dos prazos, nos termos do art. 915, §1o, do CPC:

“Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

§ 1o
Quando houver mais de um executado
, o prazo para cada um deles embargar
conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação
, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.”

No caso concreto, restou cabalmente demonstrado nos autos, que a citação do apelante Gerson Sulzbacher ocorreu apenas em 22/02/2019 (Id. 279036672 - Pág. 8/9), sendo o respectivo mandado juntado aos autos da execução em 12/03/2019.

Portanto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se somente a partir desta última data, de modo que o protocolo dos embargos em
02/04/2019
se revela absolutamente tempestivo.

A sentença, ao desprezar tal fato processualmente relevante, incorreu em
error in judicando
, ensejando sua nulidade, pois não examinou elemento essencial à aferição da regularidade formal da oposição dos embargos, malferindo o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC.

Tal omissão já havia sido apontada oportunamente em sede de embargos de declaração pelo ora apelante, sem a devida apreciação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de executados, o prazo para oferecimento dos embargos deve ser computado individualmente para cada um deles, ressalvada a hipótese de cônjuges ou companheiros, o que não se aplica ao presente feito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE –
MAIS DE UM EXECUTADO – PRAZO PARA EMBARGAR DE FORMA INDIVIDUAL
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.
"Havendo mais de um devedor, corre, individualmente, o prazo para cada um deles embargar a execução, a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último, nos termos do art. 915, § 1o, do CPC
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .516.974/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015380-63.2023.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS – INTEMPESTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE JUNTADA AOS AUTOS DE MANDADO DE CITAÇÃO DE CO-EXECUTADO EM MOMENTO POSTERIOR – PRAZO COMPUTADO INDIVIDUALMENTE
– DATA DA JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 915 do Código de Processo Civil, os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação for feita por oficial de justiça.
Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação. Inteligência do artigo 915, § 1o, da legislação processual civil
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003011-72.2016.8.11 .0003, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 04/04/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2018)

Segue precedentes, de outros Tribunais Pátrios:

“Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que revogou a decisão de levantamento do valor penhorado, ante a necessidade de citação da sociedade empresária coexecutada – Insurgência da exequente. Impossibilidade de dispensa da citação da pessoa jurídica, tampouco de suprimento do ato de comunicação em virtude do comparecimento de um dos sócios, em nome próprio, na condição de devedor solidário –
Entendimento do C. STJ no sentido de que "havendo mais de um devedor, corre, individualmente, o prazo para cada um deles embargar a execução, a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, nos termos do art. 915, § 1o, do CPC", de modo que eventuais embargos à execução oferecidos pela sociedade empresária ainda não citada poderá refletir, por exemplo, na exequibilidade do título, na exigibilidade da obrigação ou no valor do débito, por força do art . 917 do CPC
– Medida necessária para evitar eventual arguição de nulidade – Precedentes – Decisão mantida. Recurso improvido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2096588-98.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 26/04/2024, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE NA CONTAGEM DO PRAZO PARA EMBARGOS
. NÃO OCORRÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO INDIVIDUAL PARA CADA DEVEDOR. REGRA ESPECÍFICA ( § 1o DO ART . 915 DO CPC)
. REGRA GERAL AFASTADA ( § 1o DO ART. 231 DO CPC). 1 . Havendo mais de um executado, o prazo para embargos conta-se individualmente, ou seja, cada executado tem o seu próprio prazo. (Art. 915, § 1o, CPC). 2 . Nessa hipótese não se aplica a contagem do prazo na forma tradicional, a partir da juntada aos autos do último mandado cumprido, afastando-se a regra geral prevista no § 1o do art. 231 do mesmo diploma legal. 3. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-DF 07321497020228070000 1644579, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 06/12/2022)

Comprovada a tempestividade dos embargos interpostos pelo recorrente, impõe-se a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade formal da petição inicial dos embargos à execução quanto a Gerson Sulzbacher, para que o juízo a quo aprecie o seu mérito, consoante ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, CF/88) e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, CF/88).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do feito, com a devida apreciação do mérito dos embargos à execução opostos pelo apelante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025